Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712272-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS FERRREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico de um dos recorrentes, porquanto a vítima não foi submetida ao procedimento formal de reconhecimento por fotografia. 2. No caso em análise, na delegacia de polícia, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do corréu MATHEUS. Antes de realizar o reconhecimento, a vítima descreveu as características físicas do réu e, em seguida, foi levada até a sala apropriada, na qual se encontravam três indivíduos com características semelhantes, e procedeu ao reconhecimento pessoal, apontando o recorrente MATHEUS como sendo um dos autores do crime de roubo. Não há falar em omissão à formalidade essencial ao ato, pois não há previsão legal determinando a obrigatoriedade da juntada das fotografias das demais pessoas apresentadas ao reconhecedor. 3. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 4. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que os réus subtraíram coisa móvel alheia mediante grave ameaça. Um dos réus proferiu xingamentos contra a vítima, simulou estar armado, exigiu a entrega dos bens e, diante da resistência da vítima, puxou a bolsa do braço dela com bastante força, enquanto o outro réu se aproximava para dar-lhe apoio na empreitada delitiva. 5. Quando as provas carreadas para os autos demonstram que os réus, em comunhão de esforços, subtraíram, em proveito de ambos, os bens da vítima, deve ser mantida a causa de aumento do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do CP. 6. Improcedente o pedido de imposição do regime inicial aberto se o quantum da pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 7. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “vale ressaltar que a vítima apresentou declarações firmes e seguras, não transparecendo em nenhum momento que teve dúvidas quanto ao reconhecimento dos réus. As dúvidas suscitadas pelas defesas não encontram respaldo e deixam evidente o propósito de isentar os réus de suas responsabilidades criminais” (ID Num. 44726130 - Pág. 8); “da mesma forma, quanto ao corréu MATHEUS, conforme fundamentado alhures, a vítima procedeu ao seu reconhecimento pessoal na delegacia de polícia e, em juízo, afirmou que o reconheceu com absoluta certeza ao visualizá-lo no grupo de três pessoas dispostas na sala de reconhecimento” (ID Num. 44726130 - Pág. 8); “assim, o conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria do crime de roubo em comento” (ID Num. 44726130 - Pág. 10). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017